Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. FATOS CORRETAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 393 do CPP permite ao magistrado, ao julgar a causa, considerar os fatos descritos na inicial e promover a emendatio libelli, atribuindo definição jurídica diversa ao sentenciar, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.
2. De acordo com a doutrina de escol, “o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da tipificação jurídica, pouco importando a classificação que lhe seja atribuída”.
3. Recurso conhecido e desprovido.